Tribunal: TJMT
Processo: 1032469-31.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032469-31.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[FELIPE MENDES DE MORAIS VASCONCELOS - CPF: 062.392.196-06 (ADVOGADO), INES MENES DOS SANTOS - CPF: 087.727.159-36 (AGRAVANTE), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVADO), MARCELO MAFRA AMORA JUNIOR - CPF: 016.230.226-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAI Nº 1032469-31.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: INES MENES DOS SANTOS

AGRAVADO: BANCO BMG S.A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA -
DESCONTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO SOB A DENOMINAÇÃO DE
CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS SOB
ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – INVIABILIDADE – CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO – MATÉRIA INCONTROVERSA –

ESPÉCIE DE CONTRATAÇÃO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/15 – RECURSO DESPROVIDO.

1 - Conforme previsão do art. 300 do CPC/15, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

2 -
In casu
, como a própria agravante reconhece que houve, de fato, a contratação avençada entre as partes de um empréstimo consignado, por ora, não há falar-se em presença dos requisitos do artigo 300 do CPC/15 para concessão da tutela, ou seja, a suspensão dos descontos de seu benefício de aposentaria, uma vez que a questão relativa à inexistência de relação jurídica quanto à contratação do cartão de crédito exige a produção de outras provas.

3 – Recurso desprovido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
INES MENES DOS SANTOS
, contra a decisão proferida na
ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico c/c Indenização por Danos Materiais e Morais
, ajuizada contra
BANCO BMG S/A
, que
indeferiu
a antecipação de tutela pretendida que visava a suspensão dos descontos no benefício da parte autora/agravante, relativo aos cartões RMC e RCC nº 17430257 e 18219245, sob pena de multa.

Em suma, sustenta o desacerto da decisão, por entender que restou comprovado os requisitos do artigo 300 do CPC/15 para a concessão da tutela, porquanto além de se tratar de pessoa de idade avançada e aposentada, não contratou nenhum empréstimo consignado com a requerida,
motivo pelo qual pugna pelo provimento do recurso e reforma da decisão recorrida.

A liminar postulada foi indeferida, consoante ID nº 317579360.

As informações do juízo singular encontram-se no ID nº 318423366.

Sem contrarrazões, conforme certidão de ID nº 325495881.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Consoante se extrai dos autos,
INES MENES DOS SANTOS
ajuizou a
ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico c/c Indenização por Danos Materiais e Morais

em face de
BANCO BMG S.A
,
aduzindo que possui benefício de Prestação continuada a Pessoa com Deficiência perante o INSS, o qual é sua única fonte de renda.

Alegou que
desde julho de 2022 vem sofrendo descontos em seu benefício previdenciário a título de Reserva de Margem Consignável (RMC) e Reserva de Cartão Consignado (RCC), vinculados aos contratos de n.º 17430257 e 18219245, os quais não reconhece como legítimos.

Aduziu que jamais contratou cartão de crédito consignado perante o requerido, sendo que à época acreditou, em verdade, estar firmando contrato de empréstimo consignado tradicional, razão pela qual entende que se trata de contratação viciada por ausência de informação adequada e clara acerca da natureza do negócio jurídico.

Sustentou que o contrato apresentado não é transparente, tampouco informa de forma compreensível as condições essenciais da contratação, como taxas de juros, modo de pagamento e número de parcelas,
motivo pelo qual ajuizou a acima mencionada, visando a suspensão dos descontos consignados no seu benefício (INSS), sob pena de multa diária. No mérito, postulou pela procedência do pedido com a declaração de inexistência da relação jurídica, repetição de indébito em dobro atualizado e indenização por dano moral.

Ao apreciar o feito, o magistrado singular
indeferiu
a liminar pleiteada.

Inconformada, recorreu a autora.

Pois bem.

De início, de se destacar que o presente recurso se restringe à análise do acerto ou desacerto da decisão atacada, notadamente quanto à presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência em favor do autor, ora agravante.

Como é cediço, para o deferimento da tutela de urgência é imprescindível o preenchimento dos requisitos exigidos no art. 300 do Código de Processo Civil/15, ou seja, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito, consistente na apresentação de prova da verossimilhança da alegação autoral, bem como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Na hipótese, da análise da petição inicial e da cópia do Histórico de Empréstimo Consignado constante dos IDs nºs 206369846 e 206369853 do feito originário, não é possível constatar, de plano, a tese de que o autor/agravante, de fato, não tenha contratado o alegado cartão de crédito consignado.

Isto porque, a própria agravante reconhece que houve a contratação avençada entre as partes quanto a um empréstimo consignado.

Assim, por mais que a agravante tenha se empenhado em demonstrar a veracidade de suas alegações no sentido de que não solicitou o cartão de crédito, fato é que, nesta fase estreita de cognação, não se esboça a possibilidade de ser acolhida a sua pretensão, uma vez que a questão relativa à inexistência de relação jurídica quanto à contratação do cartão de crédito exige a produção de outras provas.

Ademais, também
não restou configurado o perigo da demora à concessão da liminar, uma vez que se extrai

do Histórico de Empréstimo Consignado constante do ID nº 206369853 – do feito originário, que os supostos empréstimos ocorreram em 25/07/2022 e 04/10/2022, com os descontos na folha de pagamento da agravante a partir de então.

Todavia, verifica-se que a
ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico c/c Indenização por Danos Materiais e Morais

foi ajuizada somente em 01/09/2025 (ID nº. 206369846), ou seja, depois de passados mais de três (3) anos da primeira contratação.

Destarte, inexistindo prova inequívoca que torne convincente a verossimilhança da alegação na ação recursal, não há como acolher o pedido de tutela antecipada.

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DECISÃO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DA COBRANÇA DE EMPRÉSTIMO “CARTÃO DE CRÉDITO – RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC” DO BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA DO AGRAVADO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Conforme previsão do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ausentes esses requisitos a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe. ”

(TJMT – RAI Nº 1001405-42.2021.8.11.0000, REL. DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/07/2021, publicado no DJE 31/07/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO – SUSPENSÃO DE DESCONTO – TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência deve ser deferida quando comprovada a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, ausente os requisitos legais, incabível o deferimento da tutela provisória para suspensão dos respectivos descontos consignados em folha.

Não há fundamento relevante para suspender os descontos quanto inexistente qualquer comprovação quanto à irregularidade na contratação e ainda de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, quando os descontos são efetivamos por um percurso de onze anos. ”
(TJMT – RAI Nº 1007224-57.2021.8.11.0000, RELA. DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/07/2021, publicado no DJE 05/08/2021).

Ademais, se porventura ficar constatado ao final do litígio que não houve a contratação do cartão de crédito, à vista dos rendimentos da agravante e a capacidade financeira do banco agravado, a situação pode ser fácil e rapidamente revertida.

Ante o exposto,
nego

provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025